Tribunal: TJDFT
Processo: 0705779-80.2020.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0705779-80.2020.8.07.0014 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: LINO CESARIO DOS SANTOS DESPACHO Considerando que o substabelecimento vigorou até o dia 03 de abril de 2020 (id 37366154, p.3), regularize o apelante sua representação processual (id 37366368). Esclareça, ainda, sobre a sua legitimidade, porquanto a ação foi ajuizada pelo Banco Hyundai Capital S.A (id 37366155). Intimem-se. Após, conclusos. Brasília,2 de setembro de 2022. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR